Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023283-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA
AGRAVADO: GUSTAVO RONDINA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença de alimentos negou-lhe o direito de executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos.
Narra a agravante, em síntese, que “tendo o Agravado cumprido o pagamento da ação principal o Juiz a quo, condenou o agravado em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, bem como das parcelas vincendas”; que “Após o transito em julgado foi apresentado o requerimento pelo cumprimento da sentença relativo aos honorários sucumbências que até então não haviam sidos arbitrados, porém a juíza a quo negou a Agravante o direito de executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos”; e que “o art. 24, § 1o, da Lei, da Lei no 8.906/94 (estatuto da OAB), é garantido ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos”. Requereu, ao final, a reforma da decisão. Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
Ressalto inicialmente que a agravante, requereu o recebimento do presente recurso “no seu REGULAR EFEITO DEVOLUTIVO e com a concessão do EFEITO SUSPENSIVO, por se tratar de dano de difícil ou incerta reparação (artigo 1.019 do Código de Processo Civil)”, de modo que, mesmo não fazendo menção a este pedido no teor da inicial, passo a análise deste.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 22, § 4o E 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2 - Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei no 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. 3 - Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito originário e dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o disposto nos artigos 22, § 1o e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual ou o conflito de interesses utilizados no decisum como fundamentos do indeferimento do pedido. 4 - Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelos ex-patronos da Exequente, processando-se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07165489220208070000 DF 0716548-92.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora